Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. AQUISIÇÃO POSTERIOR AO FIM DA UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – União estável. Termo final. Fixação à luz da prova produzida nos autos. Manutenção. Tendo o termo final do convívio marital entre as partes sido fixado a partir da prova testemunhal e documental juntada aos autos, sua manutenção é medida que se impõe.
2 – Meação de bem imóvel. Dispõe o art. 1.658, do CC – aplicável às uniões estáveis, conforme art. 1.725, do mesmo diploma legal – que no regime da comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento. Demonstrado nos autos que a aquisição do imóvel se deu em data posterior ao término da união estável havida entre as partes, descabido se revela o pedido de meação do bem.
3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

r